Tribunal: STF
Processo: RE 110932
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL (ART. 325, VIII, DO RI/STF,
NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).
SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA DE BENS.
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL 'A QUO' DA PROVA, EMBORA A TENHA
CONSIDERADA TARDIA, REFERENTE AO CONCUBINATO.
REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE, NO EXTRAORDINÁRIO.
SOFRENDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO O OBICE PREVISTO NO ART. 325,VIII,
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85, NÃO CABE O EXAME DE ALEGADA NEGATIVA DE
VIGENCIA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ART. 485, VII, DO CPC.
EMBORA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA TENHA DECIDIDO QUE NÃO HAVIA BASE PARA
A AÇÃO RESCISÓRIA COM FULCRO NO ART. 485, VII, DO CPC, VEIO A
APRECIAR O NOVO DOCUMENTO, MAS CONSIDEROU, AINDA ASSIM,INEXISTENTE
PROVA DA SOCIEDADE DE FATO EM RELAÇÃO AO BEM DISPUTADO, NÃO
IMPORTANDO QUE PUDESSE EXISTIR O CONCUBINATO. O QUE RESULTA DA
SÚMULA 380 E QUE A PARTILHA DE BENS E POSSIVEL, HAVENDO SOCIEDADE
DE FATO E NÃO APENAS O CONCUBINATO.